Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-48.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702113-48.2018.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNALDO DIONISIO PEREIRA APELADO: S. M. SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante (AGNALDO DIONISIO PEREIRA) quanto à petição e documentos de ID 19029643. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator